Tribunal: STF
Processo: ARE 1341500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Preliminar de recorrer em liberdade Rejeitada - Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, a desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06. Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Pena e regime mantidos, e em consonância com o caso concreto - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    No mérito, o recurso interposto pela Defesa não comporta provimento.
    A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12), pelo laudo de constatação provisória (fls. 14) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/90), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
    A autoria, por sua vez, é inconteste.
    (...)
    Cabe mencionar que, não há nos autos, nenhum indicativo que o réu seja apenas usuário de drogas, além disso, não se pode esquecer que não é incomum que pessoas que efetuem o comércio de drogas, também façam uso das mesmas, não excluindo assim, o reconhecimento da conduta típica do tráfico, para a manutenção inclusive do vício.
    Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que assim dispõe:
    (...)
    Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passando-se à análise da dosimetria da pena.
    Na primeira fase, ausentes circunstâncias desabonadoras ao acusado, foi a pena fixada no patamar mínimo.
    Na segunda fase, em razão da reincidência específica, foi exacerbada em 1/5 (um quinto), sendo correta a majoração, eis que a reincidência é agravante que merece majoração maior e se justifica em face da evidência de que o réu persiste em se inserir na seara delitiva que é o crime de tráfico, permitindo a conclusão que o acusado mesmo com a condenação anterior por crime semelhante, não respondeu com responsabilidade às consequências de seus atos, retornando a delinquir de maneira igual, merecendo, portanto, tratamento mais severo como forma de desestimular a recalcitrância não crime.
    Não aplicado o redutor previsto no §4º do artigo 33, pois o réu é reincidente, não fazendo jus à benesse, não havendo que se falar em bis in idem, pelo fato da reincidência ser considerada, num momento, como agravante para e, em outro, como causa impeditiva do benefício do referido parágrafo 4º. , mesmo porque tais, em ambos os ensejos, decorrem de previsões legais e específicas, endereçadas a finalidades claramente diferentes.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente